Tribunal: TJES
Processo: 5013738-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013738-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR TONONI e outros

AGRAVADO: WOLMER NICCHIO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DE AMPLIAÇÃO DO DÉBITO. LIMITAÇÃO AO VALOR INICIALMENTE POSTULADO PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de entrega de coisa certa, convertida em execução por quantia certa, indeferiu o pedido de ampliação do débito em execução, mantendo a cobrança referente à área de 167.111,04 m2, conforme petição inicial, e não reconhecendo a metragem adicional apurada em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a ampliação do débito em execução para refletir a metragem superior apurada por laudo pericial (216.777,81 m2), considerando que a execução foi originalmente proposta com base na área de 167.111,04 m2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução deve se ater aos limites do pedido formulado na petição inicial, conforme o princípio da adstrição (CPC, art. 492), que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar em quantidade superior ao solicitado.

4. Nos autos da ação de embargos à execução, ficou demonstrado, por meio de perícia, que a área excedente era maior do que a inicialmente indicada, totalizando 216.777,81 m2. No entanto, tal constatação não foi objeto de modificação da obrigação de pagamento discutida no processo executivo, que permaneceu adstrita à área de 167.111,04 m2.

5. A alteração da área em execução não pode ser realizada sem observância do limite estabelecido na petição inicial, sob pena de decisão ultra petita, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. Assim, a ampliação do valor da execução, com base na metragem maior constatada posteriormente, deve ser realizada por meio de novo pedido, e não nos limites da execução original, que se refere exclusivamente à área de 167.111,04 m2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

_________________

Tese de julgamento
:

1. A execução de quantia certa deve se limitar aos termos do pedido formulado na petição inicial, sendo vedada a condenação em valor superior ao solicitado, mesmo que a perícia demonstre metragem maior do que a inicialmente indicada.

2. A ampliação do débito em execução, para refletir nova área apurada, exige novo pedido e não pode ser realizada nos autos da execução original, sob pena de violação ao princípio da adstrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.504.608/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013738-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ADEMIR TONONI E OUTRO

AGRAVADO: WOLMER NICCHIO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADEMIR TONONI E OUTRO
contra r. decisão de ID nº 32877397 dos autos originários que, nos autos da
ação de execução de entrega de coisa certa
, alterada para
execução de quantia certa
ajuizada em face de
WOLMER NICCHIO
,
indeferiu a ampliação do débito em execução, permanecendo a cobrança da obrigação de pagar o valor equivalente a 167.111,04 m2.

Em suas razões recursais, de ID nº 6638450, os agravantes sustentam, em síntese, que
(i)
“
foi exaustivamente requerido a adequação para a metragem faltante constatada no laudo pericial
”; e
(ii)
o v. acórdão proferido em sede de embargos à execução reconheceu que a metragem correta seria de 216.777,81 m2.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pleiteou a reforma da decisão guerreada.

Na origem, trata-se de
ação executória
ajuizada pelos ora agravantes, na qual alegam que, em 11.02.2010, foi adquirido, mediante escritura pública de compra e venda, imóvel rural, medindo 1.401.160 m2, de área legítima e 167.111,04 m2, por legitimar, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Sustentam, ainda, que não houve a entrega da área devoluta de 167.111,04 m2.

Diante de tais argumentos, pleitearam a entrega da área a ser legitimada, “
livre de qualquer embaraço
”, ou “
caso a área de 167.111,04 m2 a ser legitimada não seja entregue livre de qualquer embaraço, que seja os Executados condenados a ressarcirem os exequentes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Ato contínuo, o agravado opôs embargos à execução de nº 0005955-49.2015.8.08.0014 que, por sua vez, foram rejeitados pelo magistrado primevo. Em sede recursal, foi negado provimento ao apelo interposto pelo executado, oportunidade em que foi verificado que “
embora a escritura pública de compra e venda (fl. 35), indicasse a venda de área “a legitimar”, não há nos autos sequer a indicação da localização de tal área, tendo sido indicado pelo perito que a suposta área excedente não se trata de terra devoluta, mas de propriedade pertencente aos herdeiros de Manuel da Costa Meira
”. Aliás, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA IMÓVEL RURAL ÁREA MENOR QUE A DESCRITA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DECADÊNCIA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO PRAZO QUE NÃO COMEÇOU A FLUIR ÁREA VENDIDA INEXISTENTE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA TÉCNICA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO. 1 Embora a escritura pública tenha sido lavrada em 26.01.2010, não há nos autos prova do registro do título, não havendo que se falar em perda do direito pelo decurso do prazo a contar do registro do título, nos termos do art. 501 do Código Civil, porquanto este ainda não foi realizado. 2 –
Ainda que conste da escritura de compra e venda a existência de área de terras a legitimar, ou seja, que não se encontravam regularmente registradas em nome dos vendedores, é certo que, somente após a tentativa de regularizar a área é que o apelado teve ciência de que se tratava de área de propriedade de terceiro.
3 – Não há que se falar em atraso na imissão de posse de área inexistente, ou mesmo que não houvesse sido provada a posse anterior, uma vez que só foram verificadas as diferenças nas medições e metragens quando da realização da perícia técnica de fls. 215/243, já no curso do processo. 4 –
Ao responder o questionamento sobre o local em que estaria localizada a suposta área a legitimar dentro do levantamento topográfico - item 5 -, o
expert
respondeu que a planta fornecida pela Map Topografia apresentou apenas o Perímetro da propriedade com área total de 1.568.271,04m2, e que ao descontar a área registrada na Matrícula nº 2.468, chegou-se ao número de 167.111,04 m2 de sobra, levando os envolvidos no processo de compra e venda ao entendimento de que a diferença seria uma área devoluta a legitimar.
5 – Embora afirme que o apelado tenha vistoriado as terras, sendo a perícia o meio de apuração da verdade real, através dos conhecimentos especializados do
expert
, existindo nos autos, ainda, documento de retificação da escritura pública, para excluir da matrícula nº 2.768 a suposta área a legitimar, e reduzindo a metragem do imóvel,
não me parece razoável ignorar o parecer técnico, que confirmou a inexistência de área a legitimar, revelando que realizou a venda de área menor que aquela descrita no contrato, devendo ser condenado à indenização do valor pago proporcionalmente
.
6 – Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014150056266, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021)

Ainda, nos referidos embargos à execução, por ocasião de prova pericial realizada na fase instrutória, foi verificada que a área excedente, em verdade, possuía 216.777,81 m2 e não 167.111,04 m2.

Com o retorno do deslinde do feito executório, o magistrado primevo proferiu decisão, determinando o valor da indenização em quantia certa e os parâmetros de atualização monetária, em cima da área pleiteada na petição inicial, isto é, 167.111,04 m2.

Foi em face do referido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

A questão central envolve a execução baseada na pretensão de pagamento equivalente a uma área específica de 167.111,04 m2. Referida pretensão, por sua vez, foi sustentada na presente demanda executiva como requisito para a satisfação do crédito dos exequentes.

Conforme relatado, nos autos dos embargos à execução nº 0005955-49.2015.8.08.0014, houve expedição de laudo pericial que constatou que a área excedente era substancialmente maior, totalizando 216.777,81 m2, divergindo do valor inicialmente postulado pelos exequentes.

Ocorre que, a execução deve ser vinculada aos termos da pretensão inicial do exequente. Isso porque, o negócio jurídico foi firmado conforme o exposto na escritura de compra e venda, isto é, o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pela área total de 1.568.271,04 m2, sendo inclusive parâmetro para o cálculo realizado pelos agravantes para se obter o valor da indenização, reiterado na decisão proferida em 20.06.2023.

Nada obstante, o cálculo realizado pelos exequentes, com base na área de 167.111,04 m2, foi acatado pelo magistrado
a quo
, inicialmente, na decisão datada de 12.04.2022, ou seja, depois de proferido o referido acórdão de 03.12.2021, momento em que poderia ter impugnado o valor e não o fez.

A propósito, é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça que, “
a pretensão do agravante encontra óbice no art. 492 do CPC/2015, que assim dispõe: Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Por certo, não pode o juiz condenar a executada ao pagamento de valor maior ao pretendido pelo exequente, sob pena de proferir decisão ultra petita. Deveria o credor, isso sim, ter diligenciado com mais cautela quando da elaboração dos cálculos apresentados
” (AgInt no AREsp n. 1.504.608/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/05/2020).

Destarte, a descoberta de que a área excedente era maior do que a inicialmente indicada não implica automaticamente em modificação da obrigação a ser executada, eis que, conforme bem pontuado pelo magistrado primevo, tal descoberta “
permaneceu meramente no plano de provas quanto aos Executados terem realmente vendido uma área menor, e isto serviu de prova para o julgamento dos embargos e da apelação, como dos demais recursos. Mas é só.
”.

Com efeito, embora tenha sido demonstrado nos autos dos embargos à execução que a área vendida era superior à reivindicada inicialmente, a alteração do
quantum debeatur
não foi objeto de discussão nos autos. Portanto, a demanda executiva permaneceu adstrita à área originalmente demandada pelo exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.